Tribunal: STF
Processo: AI 481583
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
dados como violados.
2. A apreciação do apelo extremo envolve
análise da legislação local, além do reexame dos fatos e das provas
da causa, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
 3. Agravo
regimental improvido.